Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733840-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANTÔNIO LUIZ SIMÕES contra a decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de interdito proibitório no 0705543-14.2023.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, indeferiu o pedido liminar de concessão de mandado proibitório para impedir a derrubada de muro que cerca a área CSIIR 2 NO, localizado na Rua 3-B, Chácara no 35, lote 01, Vicente Pires/DF, inscrição de IPTU no 49956663, nos seguintes termos (ID no 159527316): “(...) O tema do direito de construir é tipicamente incluído no universo do Direito Urbanístico, sendo deveras evidente que a demanda que envolve pretensão relativa à posse de terreno em núcleo urbano informal, bem como controle de legalidade de atos calcados no poder de polícia edilícia subordina-se à competência da Vara do Meio Ambiente. Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu, ou se o imóvel tem ou não especial sensibilidade ambiental - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que ninguém tem direito de construir ou alterar imóveis rurais ou urbanos sem a prévia e indispensável autorização administrativa. A circunstância de a ocupação ilícita não incidir sobre área de preservação ambiental tampouco confere ao autor direito de edificar muros ou qualquer outro engenho sem autorização da Administração. A exigência legal de licenciamento incide sobre imóveis de qualquer natureza. Se a edificação tivesse incidido sobre território especialmente protegido em razão de vocação ambiental, a violação legal cometida pelo autor apenas seria ainda mais gravosa, configurando crime ambiental, e não mera ilegalidade edilícia. Contudo, seja em caso de crime ambiental, seja em hipótese de corrupção urbanística como a de "simplesmente" edificar sem licença atraem a mesma sanção de demolição, prevista no Código de Obras e Edificações. O direito de murar ou cercar a propriedade é exclusivo do proprietário, condição que não acode ao autor. Não há qualquer respaldo jurídico à pretensão de se instalar muros ou cercas em terrenos alheios, como pretende o autor. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se.” Em suas razões recursais (ID no 50200817), o agravante sustenta que “o magistrado de primeiro grau não observou a documentação carreada aos autos que comprova o seu direito de posse sobre a área objeto de litígio, ou melhor, sobre a área de 6.000m2 situada na Chácara 35, Rua 3B, Colônia Agrícola Vicente Pires”. Narra que não deseja obstar o direito de fiscalização, requerendo apenas a proteção da área até a conclusão do programa de venda direta. Afirma que teria comprovado que a área derrubada não estava em Área de Preservação Permanente (APP). Aduz que “o novo Código de Obras e Edificações, instituído na Lei Distrital n. 6.138/18, dispõe que atualmente só é possível demolição imediata em área pública não passível e Regularização”. Por fim, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para ordenar ao DF-LEGAL que “se abstenha somente de derrubar o muro que cerca a área CSIIR 2NO (área de uso misto e residencial, passível de regularização e em negociação pelo programa de venda direta – vide arquivos no 03, 08,09 e 10), localizado na Rua 3-B, Chácara no 35, lote 01– Vicente Pires– Distrito Federal, parte da frente, área de 6.000m2, inscrição de IPTU no 49956663, até a conclusão das exigências do despacho emitido pela TERRACAP – GERÊNCIA DA VENDA DIRETA ou melhor avaliação do caso”. No mérito, pleiteia que seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela. Preparo recolhido no Id no. 50200835. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito não está preenchido, pois o agravante não comprovou perante o juízo a quo que detinha a necessária licença para construir (Alvará), sendo despiciendo indagar se o agravante é proprietário ou possuidor da área na qual construída a edificação ou mesmo se a área é de preservação ambiental ou não, razão pela qual a edificação estará sujeita à fiscalização do poder executivo, que detém poder de polícia dotado de autoexecutoriedade. Nesse sentido, colaciono trecho da decisão recorrida: “O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu, ou se o imóvel tem ou não especial sensibilidade ambiental - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que ninguém tem direito de construir ou alterar imóveis rurais ou urbanos sem a prévia e indispensável autorização administrativa.” Ademais, foi proposta ação de interdito proibitório ao passo que o pedido de tutela formulado diz respeito a matéria estranha, qual seja, a legalidade ou não de ato administrativo – e não a legalidade de ato que ameaça a posse do agravante (matéria típica veiculada na ação de interdito proibitório). Em outras palavras, o ato administrativo questionado não ameaça a posse do agravante e o poder de polícia pode ser exercido independe de o agravante ter ou não posse ou propriedade sobre o terreno, pois mesmo que os detenha de forma legítima, ainda assim estará sujeito aos atos fiscalizatórios do poder público. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois sendo clandestina a edificação construída pelo autor em razão da ausência de prévia licença da administração pública, conforme já dito, não há que se falar em perigo de dano na efetivação do exercício do poder de polícia da administração pública. Ademais, o agravante sustenta que não pretende impedir o exercício do poder de polícia da administração pública, limitando-se a requerer que não se proceda a eventual demolição do muro que cerca a área. Ora, impedir que a administração pública procede à demolição é o mesmo que impedi-la de exercer o poder de polícia e, como já dito, o ato fiscalizatório não se aparenta ilegal, logo não há probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela de urgência. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador